Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MÉDICO APOSENTADO DA REDE PÚBLICA. PROVENTOS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LODF 41, §7o.
1. A LODF 41, § 7o, não ofende a Constituição Federal.
2. A predominância do serviço extraordinário no triênio anterior à aposentadoria configura a carga horária variável de que trata a LODF 41, § 7o, o que, aliado ao disposto no art. 60, da LC-DF 840/11, confere o direito de incorporar aos proventos o adicional de hora extra, observada a efetiva prestação, até o limite máximo de duas horas diárias.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período.